Tribunal: STF
Processo: Rcl 5111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. Reclamação. Trânsito em julgado. 
   Extinção do processo sem julgamento do mérito. Aplicação da 
   súmula 734. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo de 
   recurso, nem de ação rescisória. É inadmissível reclamação 
   voltada contra sentença sobre a qual já recaiu a autoridade da 
   coisa julgada.